Tribunal: TJSP
Processo: 1013257-97.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Desnecessidade de depoimento pessoal do autor – Dinâmica do acidente e nexo de causalidade devidamente demonstrados nos autos – Mérito - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Desnecessidade de depoimento pessoal do autor – Dinâmica do acidente e nexo de causalidade devidamente demonstrados nos autos – Mérito - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sucumbência - Honorários advocatícios fixados em montante razoável – Redução descabida - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013257-
97.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado JOSE CARLOS BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013257-97.2018.8.26.0405 - Voto no 3164
2/6
CSA
Apelação Cível no 1013257-97.2018.8.26.0405
Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado: Jose Carlos Barbosa
Comarca: Osasco - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Mariana Horta Greenhalgh
Número de origem: 1013257-97.2018.8.26.0405
VOTO No 3164
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT
INDENIZAÇÃO
Procedência
parcial Insurgência da seguradora Preliminar de cerceamento
de defesa afastada Desnecessidade de depoimento pessoal do
autor Dinâmica do acidente e nexo de causalidade devidamente
demonstrados nos autos Mérito - Inadimplência do proprietário
do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância

Indenização securitária devida
Precedentes
Sucumbência -
Honorários advocatícios fixados em montante razoável Redução
descabida - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora Líder
do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 221/234) contra a respeitável sentença de fls.
216/219 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por José Carlos Barbosa,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenar a ré a pagar ao autor
indenização securitária no valor de R$ 4.725,00, acrescida de juros de mora e correção
monetária, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais, alega a apelante, preliminarmente,
cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal do apelado para esclarecimento
sobre a dinâmica do acidente. No mérito, busca a inversão do julgado, sustentando, em
síntese, que a inadimplência do segurado no tocante ao prêmio do seguro obrigatório, por
ocasião do acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva indenização, não se
aplicando, ao caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ. Caso assim não se entenda, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013257-97.2018.8.26.0405 - Voto no 3164
3/6
CSA
pela redução dos honorários advocatícios para 10% do valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls. 235/236).
Contrarrazões a fls. 239/248.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por José Carlos Barbosa em
face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por meio da qual
busca o autor o recebimento de indenização securitária em razão de invalidez corporal
decorrente de acidente de trânsito.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré a
pagar ao requerente indenização securitária no valor de R$ 4.725,00.
A seguradora se insurge em grau recursal, alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de depoimento pessoal do apelado
para esclarecimento sobre a dinâmica do acidente. No mérito, pugna pela improcedência do
pedido, sob o argumento de que a inadimplência do segurado por ocasião do sinistro não
lhe dá direito ao pedido indenizatório pretendido. Subsidiariamente, pede a redução dos
honorários para 10% do valor da condenação.
Sem razão, contudo.
Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de defesa,
pois o acidente foi devidamente demonstrado pelo boletim de ocorrência e relatórios de
atendimento médico juntados a fls. 25/43, sendo certo ainda que a perícia médica realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013257-97.2018.8.26.0405 - Voto no 3164
4/6
CSA
nos autos reconheceu a existência do nexo de causalidade (cf. fls. 179/186 e 201/207), o
que torna desnecessário o depoimento pessoal do segurado.
No mérito, observa-se que, nos termos da Súmula no 257 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO
DPVAT.
FALTA
DE
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A
PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é
motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-
se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o
proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista
o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela
decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte
agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde
o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa
SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe
24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente, pois a
lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o recebimento
de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), conforme as Súmulas
257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a vítima é ou não
proprietária do veículo acidentado
A correção monetária nas
indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o
do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada pela Lei no 11.482/07, incide
desde a data do evento danoso (súmula 580, do STJ) A correção sobre
os valores das despesas médicas incidirão, porém, dos respectivos
desembolsos - Danos materiais comprovados Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013257-97.2018.8.26.0405 - Voto no 3164
5/6
CSA
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020;
Data de Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para o
pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao cuidar
do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da vítima ser
proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim, conquanto
prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da possibilidade de
dedução pela seguradora do valor do prêmio em aberto no tocante à
indenização paga, in casu, todavia, tal entendimento perde relevância,
posto que o prêmio, como reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por
ser recolhido posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP;
Apelação
Cível
1024938-86.2017.8.26.0506;
Relator
(a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação de
cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do veículo, que
ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de não exclusão da
abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça -
Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade da
indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de
Registro: 24/07/2020)
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela seguradora,
a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado corretamente o
entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pelo autor foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de súmula
no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013257-97.2018.8.26.0405 - Voto no 3164
6/6
CSA
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no 11
deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
Por sua vez, não há que se falar em redução dos honorários
advocatícios arbitrados a cargo da apelante em 15% sobre o valor da condenação, pois a
fixação do percentual pretendido não seria suficiente para remunerar condignamente os
patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de demanda de baixa complexidade.
E, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios
devidos pela recorrente são majorados para 20% da mesma base de cálculo fixada na
sentença.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator